Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-17.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-17.2019.8.14.0056

APELANTE: CENTRAIS ELETRICA DO PARA REDE CELPA

APELADO: MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000762-17.2019.8.14.0056

COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES

ADVOGADO
: GIOVANA AUGUSTA S. GONÇALVES -
OAB/PA 7.767

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Terreno abandonado. Falta de manutenção. Proliferação de pragas e risco à saúde pública. Indenização por dano moral. Manutenção do quantum arbitrado. Negado provimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a realizar manutenção periódica de terreno de sua propriedade, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da omissão no cuidado do imóvel, com proliferação de pragas e danos à saúde dos vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração de dano moral em razão do abandono do imóvel, que gerou proliferação de pragas e transtornos aos vizinhos; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono do terreno pelo proprietário, com omissão na limpeza e manutenção, resultou na proliferação de pragas e risco à saúde pública, caracterizando uso anômalo e prejudicial da propriedade, em afronta ao disposto no art. 1.277 do Código Civil.

4. Restou demonstrado nos autos que o imóvel abandonado causou prejuízos concretos e reiterados à saúde e ao sossego da vizinhança, com exposição a riscos e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

5. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário que abandona imóvel e deixa de realizar a manutenção necessária responde por danos materiais e morais causados à vizinhança, em razão de uso anômalo da propriedade."

"2. A proliferação de pragas e riscos à saúde pública decorrentes de imóvel abandonado caracteriza dano moral passível de indenização."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13379405 Páginas 7-9, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, que julgou parcialmente procedente a demanda de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para condenar a Empresa Ré, a pagar o valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a título de Dano Moral, bem como, na obrigação de manter a limpeza do terreno de sua propriedade, indicado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega que no início de 2012 a requerida fechou seu escritório no município de São Sebastião da Boa Vista, abandonando o terreno que é vizinho ao seu.

Afirma que o terreno da requerida se tornou depósito de MOSQUITOS, RATOS, BARATAS, ARANHAS, larvas do mosquito da dengue, COBRAS e, ABELHAS que frequentemente atacam as pessoas e os animais que por ali passam.

Aduz ainda, que em face da falta de manutenção da ré, o mato cresceu desordenadamente e se projetou sobre o MURO que servia de Divisória entre o Terreno da Requerente e o Terreno da REDE CELPA, sendo que este quebrou e em seguida tombou sobre o muro da requerida, causando danos materiais.

Em sentença de id. 13379405 Páginas 7-9, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a concessionária ré, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da obrigação de manter a limpeza do terreno.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 13379405 Páginas 13-23, onde em apertada síntese, alega que a parte Recorrida, em momento algum demonstra, de forma robusta, que os fatos narrados na exordial fazem jus aos danos extrapatrimoniais.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no id. 13379410, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De proêmio, verifica-se que os documentos trazidos pela autora, fotografias do local objeto destes autos, realmente demonstra os fatos narrados na exordial, mormente quanto ao abandono do terreno, crescimento acentuado de vegetação rasteira (mato), com equipamentos elétricos e postes.

Não bastasse isso, o próprio Magistrado Sentenciante presenciou in loco, o abandono do terreno, fazendo constar na sentença que: “Este magistrado passa caminhando em frente ao terreno, pois bem próximo ao Fórum, e é inquestionável o abandono”.

Ao disciplinar as relações de vizinhança, estabelece o artigo 1.277, caput, do Código Civil estabelece que: "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha".

É dever, portanto, do réu proceder à manutenção de seu imóvel, impedindo sua utilização anômala ou uso prejudicial aos vizinhos. E, tratando-se de imóvel abandonado, revela-se ao réu a obrigação incontornável da manutenção do terreno, providenciando a roçadura da vegetação rasteira (visando impedir a proliferação de pragas e insetos nocivos à saúde) e a sua limpeza, com a remoção de lixo e entulho que ali se acumularem, em razão de sua responsabilidade na condição de proprietária.

Obviamente, essa obrigação deve repetir-se com certa constância, em periodicidade suficiente à manutenção do local em condições normais, é dizer, sem que cause prejuízo à utilização dos prédios confinantes, assim como ao bem estar e saúde dos vizinhos.

Mister ressaltar que o abandono resulta em problemas de ordem ecológica, estética, sanitária e de segurança. Com efeito, um imóvel em descaso é abrigo para marginais das mais variadas espécies, centro para consumo de drogas e vetor de disseminação de doenças – isso para não falar no acúmulo de sujeira e na poluição visual gerados, dentre outros problemas.

Nesse contexto, vê-se que a responsabilidade pela manutenção e limpeza do terreno é do recorrente e, não o fazendo, este responde pelos prejuízos advindos de sua omissão.

Assim, correta a sentença ao determinar a manutenção e limpeza periódica do terreno, bem assim a condenação do recorrente em indenização por danos morais. Evidenciado nos autos que em decorrência da má conservação do terreno em questão, o recorrido e sua família foram expostos a situações de risco, o que dá azo ao dever de reparar.

Portanto, latente o dano moral, em razão da frustração e sofrimento experimentados pela autora que extrapolam o mero desconforto ou simples aborrecimento, em razão, principalmente, do descaso e inércia do réu em resolver a questão, em total desprezo com a situação vivenciada pela vizinha, cujos prejuízos ao gozo regular de sua propriedade decorreram diretamente da situação de abandono do terreno pertencente ao réu.

Não se perca de vista que a autora, por diversas vezes procurou a requerida, para que fosse resolvido a questão, porém esta quedou-se inerte (id. 13379399 Páginas 13-17).

Deste modo, correta a condenação em danos morais.

No que toca ao valor indenizatório, cuidando-se de dano moral, a fixação do valor devido deve pautar-se segundo dois parâmetros essenciais.

De um lado, como sanção, deve ser de tal monta a evitar a reiteração da conduta por parte do infrator, servindo como freio a comportamentos ou atividades similares que venham a lesar no futuro, não podendo, portanto, apresentar-se em valor ínfimo ou irrisório.

De outra banda, o valor arbitrado deve ser suficiente a compensar o prejuízo moral experimentado, tendo-se em vista a gravidade do dano e o bem personalíssimo lesado, pautando-se, outrossim, por circunstâncias outras, tais a capacidade econômica das partes, já que não pode acarretar o indevido locupletamento da vítima em prejuízo do autor do dano e o grau de culpabilidade subjacente à conduta.

Assim, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências para a autora, bem como as condições das partes, a indenização por dano moral deve ser mantida na importância de R$ 5.000,00, suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025